Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-87.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003676-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), SEC CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS - CNPJ: 16.944.190/0001-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PRAZOS PROCESSUAIS – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS –
INTEMPESTIVIDADE
– ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa

(art.

85, § 8º, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003676-87.2022.8.11.0000 na Impugnação ao Crédito n. 1007247-23.2020.8.11.0037 julgada improcedente, com a condenação dos agravantes às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor econômico obtido.

Os agravantes sustentam que, conforme art. 5º, I, da Lei 11.101/2005, a empresa em recuperação deve arcar apenas com as custas judiciais, sem inserção da verba honorária, e que o art. 85 do CPC/2015 não exige a condenação a esse pagamento quando se cuidar de incidente processual.

Subsidiariamente pugnam pela aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade na fixação dos honorários, em observância ao §8º do art. 85 do CPC.

Na contraminuta, a agravada busca o não conhecimento do Recurso uma vez que seria intempestivo. No mérito, pleiteia o não provimento (
id n. 123111473
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo não provimento do Agravo (id n. 126738189).

Sem pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada aduz que o Recurso é intempestivo porque interposto depois das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujo art. 189, §1º, I, enuncia que os prazos serão contados em dias corridos, e não úteis, como teriam feito os agravantes.

Esse dispositivo legal preceitua o seguinte:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o inciso I apenas complementou que os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Logo, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar com Agravo de Instrumento. Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A análise restringe-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios no julgamento da Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial.

A Lei n. 11.101/2005 assim estabelece:

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

À vista disso, são devidos honorários pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se cuide de incidente.

O STJ já consignou que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(AgInt no AREsp 1153887-SP).

Os agravantes se insurgem também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, pois seria excessivo. Pedem a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O caso concreto não se enquadra nesse dispositivo legal uma vez que é possível apurar o proveito econômico e o
montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, o juízo de origem empregou corretamente o §2º art. 85 do CPC – “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ assentou o seguinte no Tema 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART.85, § 2°, DO CPC/2015.

(...)

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/20
15. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1834297/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 29/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022